Tribunal: STF
Processo: Rp 1393
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-12
Data de publicação: 1987-11-12

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
EMENDA A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS, DANDO NOVA REDAÇÃO
AO ARTIGO 118, QUE TRATA DA AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM REITERADAMENTE DECIDIDO PELA
INCONSTITUCIONALIDADE DE EMENDAS AS CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS, QUE
DISPONHAM SOBRE MATÉRIA DE CUJO PROCESSO LEGISLATIVO PARTICIPE O
CHEFE DO PODER EXECUTIVO, EM VIRTUDE DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA QUE
LHE CONFERE A LEI MAIOR.
VÍCIO FORMAL DA EMENDA CONSTITUCIONAL, EM FACE DO DISPOSTO NOS
ARTIGOS 57, II E 65, COMBINADOS COM O ARTIGO 13, III, DA CARTA DA
REPUBLICA.
REMUNERAÇÃO DOS AUDITORES DO TRIBUNAL DE CONTAS VINCULADAS AS
VANTAGENS DA MAGISTRATURA. CONTRARIEDADE A PRINCÍPIO FEDERAL
EXTENSIVEL, CONTIDO NO ARTIGO 98, 'CAPUT8 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE
DA EXPRESSAO E PERCEBERAO AS MESMAS VANTAGENS PECUNIARIAS
ATRIBUIDAS A MAGISTRATURA DO ART. 118, PARAGRAFO-1 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO AMAZONAS.